Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-93.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800441-93.2025.8.14.0037

APELANTE: MARCELO CARDOSO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800441-93.2025.8.14.0037
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE:
MARCELO CARDOSO SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E CONSISTENTES DOS POLICIAIS E VÍTIMAS. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por MARCELO CARDOSO SOARES contra sentença condenatória que o reputou autor do crime de furto, na modalidade qualificada, em concurso de pessoas, com pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão em regime aberto, além de multa, com base na prova colhida durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cabe analisar se há provas suficientes quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença fundamentou-se na valiosa palavra das vítimas, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram a abordagem do réu, a localização dos bens subtraídos — televisão, cama e guarda-roupa — na residência dele, em imóvel alugado pelo cunhado da vítima, Jurandir.

4
. Os depoimentos dos policiais militares, prestados no exercício de sua função, possuem forte presunção de veracidade, consideradas as circunstâncias, coerência e compatibilidade com as provas documentais, além de confirmarem a identidade do réu, sua aproximação ao local do crime e a relação dos bens recuperados.

5.
A própria vítima, por sua vez, reafirmou os fatos, descrevendo o furto ocorrido na residência, com acesso por meio de buraco na estrutura, resultando em prejuízo material relevante — avaliado em aproximadamente R$ 2.800,00 — e constatado na investigação policial.

6.
As provas em conjunto demonstram a autoria do apelante, que foi devidamente identificado e reconhecido pelas testemunhas, além de estar diretamente relacionado aos objetos recuperados na sua residência, o que inviabiliza a alegação de insuficiência de provas ou de dúvida razoável acerca de sua participação.

7.
A jurisprudência firmou-se no sentido de que a palavra firme e coerente das vítimas e policiais, corroboradas por prova documental, é suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo quando há confirmação das circunstâncias do delito e ligação direta com os bens apreendidos.

8.
No presente caso, a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos seguros e pela materialidade evidenciada na apreensão dos objetos, não havendo condições de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que a dúvida não se apresenta razoável ou fundada
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LV; CP, art. 155, “caput”; CPP, arts. 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, 22/03/2022; STJ - AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, 18/08/2020; TJ/PA - Apelação Criminal nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, 12/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800441-93.2025.8.14.0037
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE:
MARCELO CARDOSO SOARES

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCELO CARDOSO SOARES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA,
que condenou o ora apelante à pena de 1
(um) 2, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB, por duas vezes, em continuidade delitiva (art.71 do CPB).

Narrou à denúncia
(id.29969006),
que:

“No dia 21/02/2025, por volta das 17h41min, na Travessa da Granja, nº 2254, bairro São Lázaro, na cidade de Oriximiná, o denunciado MARCELO CARDOSO SOARES, de forma livre, consciente e deliberada, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente às vítimas LUANA DA CONCEIÇÃO GATO DE SOUZA e JURANDIR GONÇALVES SOUZA. Segundo apurado, no dia 21/02/2025, por volta das 15h20min, a vítima LUANA estava na reunião da escola de seu filho, quando ligou para sua filha e pediu para o esposo daquela ir buscá-la na escola.

Após um tempo, a filha da vítima retornou a ligação e pediu que ela fosse imediatamente para casa, pois haviam entrado na sua residência e furtado, momento em que a Sra. LUANA dirigiu-se para a residência e constatou, de fato, que teriam entrado pelo quintal e quebrado a fechadura da janela de um dos quartos. Constatou também que furtaram sua televisão de 50 polegadas da marca Semp Toshiba. Diante da situação, acionou a Polícia Militar.

O cunhado da vítima, o Sr. JURANDIR GONÇALVES SOUZA, havia alugado sua residência ao lado da casa de LUANA para o denunciado MARCELO. No imóvel, JURANDIR deixou um quarto trancado com seus pertences. Ele e AUGUSTO (seu irmão) foram até a residência e, ao verificarem o quarto, perceberam que a fechadura havia sido violada e que estavam faltando sua cama e seu guarda-roupa.

Diante disso, a vítima JURANDIR foi até a residência da namorada do denunciado e perguntou a uma vizinha se ela tinha visto alguém entrar no local com uma cama e um guarda-roupa, ocasião em que a vizinha confirmou que sim.

Após, a Polícia Militar foi acionada e dirigiu-se ao local para averiguar a situação, ocasião em que, em companhia do esposo da vítima LUANA, entraram na

residência onde o denunciado MARCELO estava residindo e, ao fazerem buscas, acharam a televisão atrás de um colchão; porém, o objeto estava danificado com seu display queimado.

Posteriormente, iniciaram buscas na residência da namorada do denunciado, a Sra. CLAUDIELE. No local, encontraram a cama e o guarda-roupa da vítima JURANDIR. Ao ser questionada sobre os itens, CLAUDIELE informou que não tinha conhecimento de como a cama foi levada à sua residência. Sobre o guarda-roupa, ela alegou que o denunciado havia comprado do próprio JURANDIR por R$ 200,00 (duzentos reais).

O denunciado chegou em seguida e foi abordado pela guarnição da Polícia Militar. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.”

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CPB.

A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2025 (id.29969007)
.

Resposta à Acusação. (id.29969013)

Citação do réu. (id.29969010)

Ata de Audiência e alegações orais das partes. (id.29969034)

Mídias de audiência. (id.29969041-29969035)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.29969042)

A
sentença
prolatada em 09/07/2025 (id. 29969044) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
MARCELO CARDOSO SOARES
,
CONDENANDO-O
as penas no crime previsto no
art. 155, “caput”, do CPB, por duas vezes, c/c art. 71 do CPB.

Em razões recursais
(id.
29969052
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(id.
29969068
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.30469043
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCELO CARDOSO SOARES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA,
que condenou o ora apelante à pena de 1
(um) 2, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput” do CPB, por duas vezes, em continuidade delitiva (art.71 do CPB).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas quanto à autoria delitiva, devendo ser aplicado o
in dubio pro reo.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovada.

Segundo consta dos autos, no dia
21/02/2025, por volta das 17h41min, na Travessa da Granja, nº 2254, bairro São Lázaro, na cidade de Oriximiná, o denunciado MARCELO CARDOSO SOARES, de forma livre, consciente e deliberada, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente às vítimas LUANA DA CONCEIÇÃO GATO DE SOUZA e JURANDIR GONÇALVES SOUZA.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência Policial (id.29968993-pág.5), Termo de Apresentação e Apreensão (id.29968993-pág.8), Auto/Termo de Restituição de Objeto ou de Coisa Apreendida (id.29968993-pág.15)

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos
,
dos autos,

in verbis:

A vítima
LUANA DA CONCEIÇÃO GATO DE SOUZA
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos, conforme termos da sentença: (id.29969044-pág.4):

“QUE durante uma tarde chuvosa, a vítima estava fora de casa, participando de uma reunião escolar do filho, quando recebeu uma ligação de sua filha avisando que a residência havia sido. Ao retornar, constatou que a televisão da família havia sido furtada. O acesso ao interior do imóvel se deu por um buraco existente na parte trás da casa, que permitiu ao réu adentrar a residência, destravar uma janela de vidro e, posteriormente, sair pela porta dos fundos, a qual não possuía fechadura adequada. Ela relatou que chamou a polícia que foi ao local. O furto da televisão – avaliada em aproximadamente R$ 2.800,00 – causou grande prejuízo à família, uma vez que o bem ainda estava sendo pago e não pôde mais ser utilizado. A televisão furtada foi posteriormente localizada na residência onde o réu Marcelo morava, imóvel este pertencente ao cunhado da vítima, Jurandir, que havia alugado o local ao acusado. Segundo Luana, o aparelho foi encontrado danificado e inutilizado. A vítima informou ainda que outros bens, como uma cama e um guarda-roupa, pertencentes a Jurandir, também teriam sido subtraídos. Luana afirmou que o réu seu vizinho do lado e se relacionava normalmente com o réu.”

Quanto ao depoimento da testemunha
JOSIANE TAVARES PINHEIRO,
policial militar, relatou, conforme termos da sentença
(id. 29969044-pág.4):

“QUE foi acionada para atender uma ocorrência de furto, envolvendo a residência de uma mulher. Inicialmente, foi informada de que haviam subtraído da residência uma televisão, uma cama e um guarda-roupa. Posteriormente, recebeu informação adicional por meio de um parente da vítima e de uma vizinha de que objetos semelhantes aos furtados estavam em outra residência nas proximidades. Josiane

e sua equipe foram até o local indicado e encontraram a cama e o guarda-roupa. A televisão, segundo ela, não foi objeto de sua apreensão direta, embora a vítima tenha mencionado o furto. Informou que a casa onde os objetos foram localizados era ocupada pela namorada do réu, e que a vizinha foi a responsável por alertar sobre a presença dos bens suspeitos no local. Confirmou que foi necessário certo esforço para retirar os móveis da residência, o que fixou bem sua memória sobre os itens. Sobre o réu, afirmou que Marcelo foi abordado em via pública, nas imediações da casa onde estavam os bens. A abordagem ocorreu quando uma viatura de apoio circulava pela área, e o réu teria se apresentado ao perceber a presença policial. Um homem identificado como Jurandir apontado como proprietário da residência de onde os bens foram subtraídos reconheceu Marcelo como envolvido no fato. Josiane declarou que Jurandir confirmou ser vítima da subtração da cama e do guarda-roupa, afirmando que havia alugado sua casa a terceiros e que esses teriam permitido a entrada de outras pessoas, o que culminou no furto. Durante a abordagem, Marcelo alegou que teria comprado os móveis encontrados, mas não apresentou provas da transação e disse que ainda não havia quitado o pagamento. Posteriormente, a namorada do réu autorizou a entrada da equipe policial na casa para recolher os objetos. Josiane também afirmou que o réu mentiu sobre sua identidade, fornecendo inicialmente nome falso, supostamente o do filho, e só depois, ao longo da verificação, foi descoberto seu nome verdadeiro.

As testemunhas de acusação

ADENOR DE OLIVEIRA ELIAS
, policial militar, relatou em juízo, conforme termos da sentença
(
id.29969044-pág.4/5)

“QUE que recebeu um chamado de uma mulher, noticiando o furto de uma televisão ocorrido em sua residência, localizada no bairro São Lázaro. No local, a denunciante apontou como suspeito um vizinho que havia recentemente alugado uma das quitinetes próximas a sua casa para dois rapazes. A partir dessas informações, Adenor e sua equipe dirigiram-se à quitinete indicada e, com a permissão do proprietário do imóvel, adentraram a residência. No interior do local, encontraram a televisão furtada. Na sequência, o sargento informou que foi possível localizar o indivíduo que teria alugado a quitinete posteriormente identificado como o réu durante diligência nas proximidades. Ao ser abordado, o réu negou envolvimento com o furto, forneceu identidade falsa e apresentou uma versão desconexa dos fatos. Durante a abordagem, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra o mesmo. A equipe policial foi informada por populares de que o réu teria transportado um guarda-roupa até a frente de uma residência, supostamente pertencente à sua companheira. Após contato com a referida mulher, e com a permissão dela, os policiais adentraram a residência, onde localizaram um guarda-roupa e uma cama, os quais foram reconhecidos pela vítima Jurandir como de sua propriedade. Ele confirmou que os bens pertencentes a Jurandir, a cama e o guarda-roupa haviam sido retirados de uma outra quitinete alugada anteriormente por ele no bairro São Lázaro e que os móveis estavam na residência da companheira do réu. O guarda-roupa encontrava-se dentro da casa e a cama, na sala.”

O réu
MARCELO CARDOSO SOARES
em seu interrogatório fez as seguintes narrativas, conforme termo da sentença (id.29969044-pág.5)

“QUE negou ter cometido os delitos da denúncia, ele informou que saiu da prisão e veio para Oriximiná morar, e um amigo apresentou um lugar para orar e ficou cerca de 5 dias no local, na residência tinha o guarda-roupa e uma cama. Ao conhecer Claudiele foi residir na cada dela. Os móveis (guarda-roupa e cama) não foram furtados, mas comprados de Jurandir, por um valor de R$ 200. Jurandir teria inicialmente pedido R$ 300, mas aceitado o valor menor oferecido por Marcelo. Essa transação, segundo ele, não foi formalizada por escrito. Quanto à televisão, Marcelo negou ter praticado qualquer furto e afirmou que não estava mais residindo no imóvel alugado no momento do suposto crime. Ele alegou que sequer sabia que havia ocorrido um furto e foi surpreendido ao encontrar a polícia próxima à residência ao retornar de uma mercearia em dia de chuva. Marcelo afirmou que, após a compra, transportou os móveis para a casa de Claudiele utilizando o carro de um conhecido, com o auxílio de um vizinho.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, como no presente caso, onde elas confirmaram o relato da ofendida, apontando o réu como o autor do delito, conforme narrou perante o juízo.

É cediço que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalte-se que a vítima já conhecia o réu, pois era seu vizinho, e o imóvel no qual residia, era de propriedade de seu cunhado JURANDIR que havia alugado a referida residência ao acusado, local onde fora localizada a
televisão furtada da residência da ofendida.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

Muito embora a vítima JURANDI GONÇALVES SOUSA não tenha sido ouvido em juízo, entretanto, suas declarações prestadas em delegacia (id.29968993-pág.16) no qual narrou: “Que no dia 21/02/2025, por volta das 15:20min estava na residência onde mora quando seu irmão JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES SOUSA chegou e disse que teriam furtado sua residência e que possivelmente seriam as pessoas para quem o depoente teria alugado sua residência; Que aresidência de AUGUSTO fica ao lado da residência que o depoente alugou para MARCELO CARDOSO SOARES; Que na residência na qual alugou para MARCELO o depoente teria deixado um quarto trancado com seus pertences; Que o depoente AUGUSTO fora até a residência que o depoente alugou para MARCELO e ao verificarem o quarto que o depoente teria deixado trancado, o depoente percebeu que estava faltando sua cama e seu guarda roupa; Que o depoente então foi até a residência da namorado do MARCELO e perguntou de uma vizinha se a mesma teria visto entrado uma cama e um guarda roupa, logo a vizinha disse ao depoente que teria visto; Que nesse momento a guarnição da polícia militar apareceu no local e o depoente informou o que estava acontecendo, logo informaram ao depoente que eles não poderiam entrar na residênci sem permissão, momento em que MARCELO apareceu e a guarnição abordou MARCELO; Que os policiais militares conversaram com a namorada de MARCELOe a mesma autorizou que a polícia entrasse na residência, momento

que chamaram o depoente e o mesmo confirmou que a cama e o guarda roupa que ali estava pertencia a ele; Que MARCELO foi conduzido para dlegacia.”

Tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos em juízo proferido pela vítima LUANA e pelos policais militares ouvidos.

As palavras dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime ao réu e se há nos autos nada que desabone a sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA
DAS VÍTIMAS E DOS
POLICIAIS
. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à
palavra
das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A
palavra
dos
policiais
, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (TJ-DF. Apelação. Acórdão 1155887, publicado em 16/09/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPORTÁVEL. PENA ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. 1 - Materialidade e autoria. Os depoimentos seguros e harmônicos dos
policiais
, que atuavam em pleno exercício de suas funções, se revestem de valor probante, não havendo razão para descredibilizar seus relatos, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova que revelam a prática de tráfico. 2 - Comprovada a prática do delito descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, tornam-se inviáveis as pretensões absolutória e desclassificatória. 3 - A condição de usuário, por si só, não exclui a figura do tráfico de drogas, sendo bastante comum que o usuário ingresse no mundo do tráfico, para manter o próprio vício. A elevada quantidade e variedade de drogas, bem como a presença de elementos caracterizadores da venda, precedida de denúncias e reclamações, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de uso próprio. 4 - Pena estipulada com aceto e moderação, com a devida avaliação da variedade das drogas e reincidência do réu. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Apelação Criminal TJ-GO nº 53870747920228090019, publicada em 27/06/2023)

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Ressalte-se que as declarações seguras dos policiais que efetuaram a detenção do réu e a sua condução até a delegacia, pela prática do furto, conforme relatados, possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, assim como pelas declarações dos policiais militares,

testemunhas compromissadas, que relatoram a ocorrência no qual fora detido o réu.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado foi o autor do delito descrito na denúncia. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Diante do exposto, considerando que o réu foi prontamente identificado pelas vítimas, que já era seu vizinho, não se vislumbram fundamentos capazes de justificar a absolvição do acusado, em face das provas robustas de autoria e materialidade constantes nos autos.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto, na forma continuada.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do apelante
MARCELO CARDOSO SOARES,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025